Tribunal: TJDFT
Processo: 0726575-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA E RESOLVIDA. PRECLUSÃO. ARTIGOS 505 E 507, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo o princípio da dialeticidade, a parte recorrente deve deduzir, de forma clara e articulada, as razões de fato e de direito que estariam a justificar a insurgência apresentada contra a decisão recorrida, sob pena de o recurso não ser conhecido por carecer de regularidade formal.
2. No presente caso, da análise das razões recursais da agravante, observa-se que restaram expostos motivos de fato e de direito que evidenciam sua intenção em alcançar a reforma da decisão prolatada pelo Juízo de origem. Desse modo, havendo congruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada, não há falar em inadmissibilidade do agravo de instrumento com base neste princípio. Portanto, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.
3. A decisão que determinou a exclusão da agravada do polo passivo do cumprimento de sentença foi proferida no dia 20.12.2019, tendo a mesma transitado em julgado. Todavia, em 03.03.2022, a agravante peticionou nos autos de origem postulando novamente a inclusão da agravada no polo passivo dos autos de cumprimento de sentença.
4. Resta claro que a irresignação da agravante não merece guarida, haja vista não ter interposto, no prazo legal, o recurso cabível contra a decisão proferida no dia 20.12.2019, tendo a mesma transitado em julgado.
5. Assim, tendo em vista que a exequente, ora agravante, não interpôs, oportunamente, recurso contra a primeira decisão, impõe-se o reconhecimento da incidência da preclusão.
6. Com efeito, tendo a matéria sido examinada e decidida pelo Juízo de origem, sem que a parte dela tenha recorrido, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o princípio da segurança jurídica (art. 507 do Código de Processo Civil).
7. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.